Tribunal: CARF
Processo: 18220.722872/2021-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.722872/2021-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.262 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CI&T SOFTWARE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 04/04/2018
IRPJ. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA STF. REPERCUSSÃO
GERAL. DECISÃO DEFINITIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
RICARF.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial,
especialmente no Supremo Tribunal Federal, traduzida na decisão definitiva
exarada nos autos do RE no 796.939/RS, processado sob o rito da repercussão
geral e, portanto, de observância obrigatória deste Colegiado, é inconstitucional
a multa isolada inscrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, aplicada em
face de compensação não homologada, entendimento corroborado pela ADI no
4.905, impondo seja decretada a improcedência integral da Notificação de
Lançamento sob análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, decretando a improcedência total do lançamento. Declarou-
se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, Roney
Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.722872/2021-36
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722872/2021-36

CI&T SOFTWARE S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, recorre a este
Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ 05 em Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 105-009.698, de 17 de novembro de 2022, de e-fls.
212/214, que julgou procedente em parte a Notificação de Lançamento, referente à multa isolada
decorrente de compensação indevida efetuada em declaração (DCOMP) prestada pelo sujeito
passivo, com fulcro no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 62 da
Lei no 12.249/2010, conforme peça inaugural do feito, de e-fls. 02/07, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 25/08/2021, contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 193.408,80 (Cento e
noventa e três mil, quatrocentos e oito reais e oitenta centavos), com base na legislação de
regência elencada nos autos.
De conformidade com a descrição da Notificação de Lançamento, a multa isolada
decorre da não homologação de débitos declarados para compensação na Dcomp no
26519.03892.030516.1.3.04-0478, que fora objeto de despacho decisório e de julgamento de 1a
instância administrativa nos autos do processo no 10830.902153/2018-10.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem julgar procedente
em parte a presente Notificação de Lançamento, tendo em vista o acolhimento parcial da
declaração de compensação efetuada pela contribuinte, no limite dos créditos comprovados, com
a consequente redução da multa isolada aplicada.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 225/226, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve parte da exigência do débito
declarado, não obstante haver reconhecido integralmente o crédito pleiteado, repisando
basicamente as alegações da defesa inaugural.
Em defesa de sua pretensão, assevera a recorrente que a decisão proferida abarca
100% dos valores então compensados, não havendo qualquer diferença a ser recolhida pela
empresa, consoante se constata dos documentos que instruem o processo.
Sustenta ter sido surpreendida com o recebimento de DARFs exigindo parte do
débito declarado, o que deve ter ocorrido em face de algum equívoco diante da atualização dos
valores discutidos, sobretudo por conta do princípio de que o acessório segue o principal e, neste
sentido, admitindo-se o direito creditório, todos seus consectários legais devem seguir o racional
reconhecimento do crédito conforme acórdão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar a Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722872/2021-36

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve parcialmente a exigência fiscal
decorrente da aplicação de multa isolada diante da não homologação parcial das compensações
declaradas pela contribuinte, consoante peça inaugural do feito.
Em suas razões recursais, resumidamente, sustenta a recorrente que a decisão
proferida abarca 100% dos valores então compensados, não havendo qualquer diferença a ser
recolhida pela empresa, consoante se constata dos documentos que instruem o processo.
A fazer prevalecer sua tese, alega ter sido surpreendida com o recebimento de
DARFs exigindo parte do débito declarado, o que deve ter ocorrido em face de algum equívoco
diante da atualização dos valores discutidos, sobretudo por conta do princípio de que o acessório
segue o principal e, neste sentido, admitindo-se o direito creditório, todos seus consectários
legais devem seguir o racional reconhecimento do crédito conforme acórdão.
Em que pese a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal, mister
reconhecer improcedência total da exigência fiscal, diante da decretação da inconstitucionalidade
da penalidade aplicada pelo STF, como passaremos a demonstrar.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar ao mérito das questões de constitucionalidade, por
absoluta falta de competência, bem como em razão de o Supremo Tribunal Federal ter afastado
qualquer dúvida quanto ao tema, reconhecendo a inconstitucionalidade de aludida exação, nos
autos do Recurso Extraordinário n° 796.939/RS, sedimentando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Por sua vez, constata-se que o Recurso Extraordinário em referência fora julgado
sob o manto da sistemática da repercussão geral, sendo, por conseguinte, de observância
obrigatória pelos julgadores deste Colendo Tribunal administrativo, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 62, § 2o, do RICARF, que assim prescreve:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722872/2021-36

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”
Outro não foi o entendimento da mesma Suprema Corte, nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade-ADI n° 4.905, ratificando a inconstitucionalidade da multa isolada sob
análise, o fazendo sob a égide dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto
da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010,
tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos
previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do sujeito
passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e oportunidade da
administração tributária. 3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no
exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária,
que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou
tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera
não homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé,
falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da
proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e,
nessa parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –,
bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.”
Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa
isolada prescrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, fundamento da presente Notificação de
Lançamento, impondo seja decretada a insubsistência do feito em sua integralidade.
Neste sentido, uma vez reconhecida a improcedência do lançamento, restam
prejudicadas as demais alegações recursais.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a
improcedência total do lançamento, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.262 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722872/2021-36

Fl. 283
DF CARF MF
Original